Tribunal: TJDFT
Processo: 0700899-33.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CODHAB. OCUPAÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. PROGRAMA HABITACIONAL. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. OCUPAÇÃO INDEVIDA. IMÓVEL DESTINADO À POLÍTICA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. RETENÇÃO OU INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 619, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. Constitui condição sine qua non para o exercício da tutela possessória, antes de qualquer coisa, a posse sobre a área conflituosa, exsurgindo como primeiro requisito legal para a manutenção ou reintegração a prova da posse pela parte autora, na dicção do art. 561, inciso I, do Código de Processo Civil. 1.1 O art. 1.210 do Código Civil, por sua vez, estatui que "o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado".

2. O fato de o imóvel público se encontrar desocupado ou abandonado, não autoriza a apelante a invadi-lo, sobretudo se considerar que a recorrente está regularmente inscrita e habilitada no Programa Habitacional do Distrito Federal, com documentação aprovada e indicação de empreendimento para contemplação, denotando que deveria ter aguardado o regular tramite administrativo para aquisição de seu imóvel e não atropelado as etapas do programa habitacional, com a ocupação irregular da área pública e o pleito, posterior, de regularização de seu ato, em flagrante desrespeito ao princípio da isonomia.

3. Muito embora defenda a apelante a possibilidade de regularização da ocupação desregrada sobre o imóvel em questão, por se tratar de imóvel oriundo de Programas Habitacionais do Governo do Distrito Federal, restou demonstrado nos autos a ausência dos requisitos para tal desiderato, isso porque a própria ré/apelante argumenta que se encontra irregularmente no imóvel desde janeiro de 2014, o que, por si só, já representa óbice ao preenchimento da condição prevista no artigo 5o do Decreto Distrital no 23.592/03, a qual exige, para a regularização, que a ocupação seja anterior a 1o de janeiro de 2007. 3.1 Além disso, não restaram demonstrados os requisitos para aquisição do direito à regularização da ocupação, previstos nos arts. 2° e 5° do Decreto Distrital no 23.592/03, não havendo como acolher a pretensão recursal.

4. Em que pese a alegada boa-fé da apelante na ocupação irregular do imóvel público, certo é que a partir da notificação extrajudicial levada a efeito pela proprietária do bem, qual seja, a CODHAB, para o fim de a recorrente desocupá-lo, constituiu-se em mora a apelante, porquanto, ciente do manifesto intento da proprietária em reaver o seu imóvel, manteve-se inerte, permanecendo indevidamente no bem, evidenciando-se o esbulho, sendo devida a fixação de aluguel indenizatório, a fim de compensar o prejuízo sofrido pela apelada, ao se ver impedida de dispor de sua propriedade, conforme disposto no art. 1.228, do CC.

5. Conforme anuncia o teor da Súmula 619, do Superior Tribunal de Justiça, “a ocupação indevida de bem público configura mera detenção de natureza precária insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”.

6. Recurso conhecido e improvido.